Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718537-04.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: SAGAE ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA AGRAVADO: MARCO AURELIO WEIDE DESPACHO SAGAE ORGANIZAÇÃO FOTOGRÁFICA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não cabe à esta Corte realizar juízo de valor sobre o apelo interposto, mas, conforme argumenta, deve se limitar à análise dos pressupostos de admissibilidade. Destacou também, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Guilherme de Salles Gonçalves, OAB/PR 21.989, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19718429. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018